Tribunal: TJMT
Processo: 1008831-79.2021.8.11.0041
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008831-79.2021.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Ingresso e Concurso]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[EVA SUZETE DE CAMPOS - CPF: 872.373.261-04 (RECORRENTE), TAYLA BRIZIA DOS REIS - CPF: 039.706.031-96 (ADVOGADO), ANA LUCIA RICARTE - CPF: 513.276.431-20 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: A Dra. Sasenazy Soares Rocha Daufenbach, promotora de Justiça externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO AO CARGO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. EXTINÇÃO POR COISA JULGADA. INTERPRETAÇÃO OBJETIVA. ARTIGO 503 DO CPC. SENTENÇA MANTIDA.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Nos termos da jurisprudência do STJ, “
o fenômeno da coisa julgada se caracteriza pela existência, entre duas causas, da tríplice identidade de partes, pedido e causa de pedir, sendo que uma das causas encontra-se definitivamente julgada em face do esgotamento dos recursos possíveis
” (AgInt nos EDcl no RMS n. 48.208/MG, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 20/4/2020, DJe de 23/4/2020).

2.

Hipótese dos autos em que está configurada a coisa julgada material ante a impetração de mandado de segurança em momento anterior, cuja sentença transitou em julgado.

3.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face de sentença que extinguiu o processo pelo reconhecimento da coisa julgada.

Em linhas gerais, nas razões recursais, pugna-se pela reforma da sentença para afastar a coisa julgada e julgar o mérito.

Contrarrazões apresentadas pela manutenção do
decisum.

Dispensada a manifestação do Ministério Público, com base no Ofício n. 01/2023, expedido pela d. Promotoria responsável por oficiar nesta 2ª Turma Recursal, cujas matérias e/ou partes descritas que justificarão a intervenção ministerial não se amoldam ao presente feito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Como relatado, o escopo recursal é afastar o reconhecimento da coisa julgada.

Eis trechos da sentença recorrida:

“[...]

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE RETROATIVIDADE DE EFEITO FUNCIONAL C/C PAGAMENTO DE VALORES PRETÉRITOS E TUTELA DE URGENCIA ajuizada por EVA SUZETE DE CAMPOS em face do MUNICIPIO DE CUIABA sustentando, em síntese, que participou do concurso público regido pelo Edital n. 001/2012/PMC/MT, para o cargo de Monitor de Nível Médio. Afirma que o edital disponibilizou 50 vagas para o cargo, sendo classificada na 86ª posição. Aduz que ingressou com mandado de segurança e obteve liminar para tomar posse, o que se concretizou. Narra que em reexame necessário o Tribunal de Justiça de Mato Grosso modificou a sentença e denegou a segurança. Requer a sua reintegração ao cargo.

É o sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da lei 9.099/95. Decido.

Consta do Ato GP n. 1325/2015 que a autora foi nomeada para o cargo em decorrência de liminar deferida nos autos do mandado de segurança n. 35516-53.2015.811.0041 – Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá/MT [id. 51212774].

Entretanto, o mencionado mandado de segurança, em reexame necessário, teve a segurança denegada. Como consequência, o réu editou o Ato GP n. 874/2020 e exonerou a autora [id. 51212774].

Conclui-se, portanto, que a nomeação e a exoneração da autora decorrem, direta e imediatamente, da decisão judicial proferida nos autos do mandado de segurança n. 35516-53.2015.811.0041, com sentença transitada em julgado.

Em outras palavras, o réu se limitou a cumprir a decisão judicial que, inicialmente, determinou a posse e, posteriormente, revogou a ordem.

O que se constata, é que a autora somente acessou o cargo público em caráter efêmero, em decorrência de liminar que, ao final, foi revogada.

Assim, entendo que a parte autora, nesta demanda, repete pedido já apreciado pelo Poder Judiciário, que embora tenha deferido a liminar, o mandado de segurança foi denegado pelo Tribunal de Justiça, não podendo agora, em nova demanda com a mesma causa de pedir e pedido, reingressar ao cargo.

[...]

Ante o exposto, reconheço a existência de coisa julgada sobre o objeto da ação e, por consequência, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento nos artigos 485, inciso V, do Código de Processo de Civil.

[...]”

O juízo a quo bem delimitou e analisou a pretensão, de modo que não há reparos para a conclusão dada.

Embora a parte autora, ora recorrente, aduza que a causa de pedir e o pedido da presente demanda distinguem do processo nº
35516-53.2015.811.0041
, o pedido denegado naquele feito se entrelaça nestes autos, daí porque é o caso de reconhecer o fenômeno da coisa julgada, pois há
repetição de ação já julgada anteriormente, tendo as mesmas partes, pedidos e causas de pedir.

Tal qual pontuado pelo juízo sentenciante, em decorrência do
artigo 503 do CPC, a coisa julgada deve ser interpretada de forma objetiva, de modo que a decisão naquele feito importa em reconhecer que a questão principal foi expressamente decidida. A respeito:

RECURSO INOMINADO – DESCONTOS DE CARTÃO DE CRÉDITO RMC –
EXTINÇÃO POR COISA JULGADA – INTERPRETAÇÃO DA COISA JULGADA DE FORMA OBJETIVA – ARTIGO 503 DO CPC
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 503 do CPC, a coisa julgada deve ser interpretada de forma objetiva, de forma que a decisão que julga total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida.

Sentença Mantida.

Recurso conhecido e desprovido.

(TR-MT, N.U 1001520-53.2023.8.11.0013, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 18/09/2023, Publicado no DJE 22/09/2023)

O Superior Tribunal de Justiça reconhece a possibilidade da existência de litispendência ou, ainda, coisa julgada, entre a ação ordinária e o mandado de segurança, mesmo que sendo móveis distintos.

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. COISA JULGADA MATERIAL. EXISTÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL NEGATIVO. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Cuida-se, na origem, de Mandado de Segurança Preventivo impetrado em face dos Secretários de Estado de Planejamento e Gestão e de Defesa Social do Estado de Minas Gerais, em que se almeja o adiamento da prova de condicionamento físico e de alguns exames médicos previstos no Edital do Concurso Público SEPLAG/SED 8/2013 para preenchimento do cargo de Agente de Segurança Penitenciário em decorrência de seu estado gestacional.

2. A leitura atenta dos autos revela que o objeto do mandamus se identifica com a Ação Ordinária que tramitou perante a 2a. Vara de Fazenda Pública Estadual e Autarquias da Comarca de Belo Horizonte, sob a numeração 2490580-77.2014.8.13.0024, com trânsito em julgado em 15.8.2018 (fls. 470), na qual se pleiteou a procedência da presente ação, com a confirmação da antecipação de tutela, tornando definitivo a remarcação do teste físico e a garantia da participação pela autora nas demais fases do certame (fls. 501), o que igualmente se persegue por meio do presente remédio constitucional.

3. A Ação Ordinária promovida pela impetrante teve o mesmo objeto do mandamus que originou o presente RMS, qual seja, o direito de adiamento da prova de condicionamento físico prevista no Edital do Concurso Público SEPLAG/SED 8/2013 para preenchimento do cargo de Agente de Segurança Penitenciário em decorrência de seu estado gestacional.

4. Ressalte-se que o fenômeno da coisa julgada se caracteriza pela existência, entre duas causas, da tríplice identidade de partes, pedido e causa de pedir, sendo que uma das causas encontra-se definitivamente julgada em face do esgotamento dos recursos possíveis, como na hipótese dos autos.

5. Agravo Interno do Particular a que se nega provimento.

(AgInt nos EDcl no RMS n. 48.208/MG, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 20/4/2020, DJe de 23/4/2020)

Mesmo sentido, o Tribunal de Justiça deste Estado:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CANDIDATO À CARREIRA DE POLICIAL MILITAR – RÉU EM AÇÃO PENAL – FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL – EXCLUSÃO DO CERTAME – CONTINUIDADE DA PARTICIPAÇÃO NO CONCURSO PÚBLICO E POSSE NO CARGO – DECORRENTES DO DEFERIMENTO DE LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA – POSTERIOR DENEGAÇÃO DA ORDEM COM TRÂNSITO EM JULGADO – EXCLUSÃO DO CARGO – PEDIDO DE REINGRESSO, POR MEIO DE NOVA AÇÃO, PELO RITO ORDINÁRIO, ÀS FILEIRAS DA CORPORAÇÃO – EM RAZÃO DO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO NA AÇÃO PENAL – IMPOSSIBILIDADE – COISA JULGADA CONFIGURADA – RECURSO PROVIDO.

Reconhecida, em Mandado de Segurança, por meio de decisão transitada em julgado, a legalidade da exclusão, na fase da investigação social, de candidato à carreira de Policial Militar, que respondeu à Ação Penal, descabe falar-se na utilização de nova ação, pelo rito ordinário, para resolver a mesma questão, já que operada a coisa julgada material. Inteligência da Súmula 304/STF.

A declaração da prescrição, na Ação Penal, não influi na legalidade da exclusão do candidato do certamente público, pois “a investigação social não se resume a analisar somente a vida pregressa do candidato quanto às infrações penais que eventualmente tenha praticado, mas também a conduta moral e social no decorrer de sua vida, objetivando investigar o padrão de comportamento do candidato à carreira policial, de modo que não constitui ilegalidade a exclusão daquele que não ostenta conduta compatível com o decoro exigido para o exercício do cargo”. (STJ - AgInt no RMS 53.486 / MT, julgado em 07/12/2017).

Afigura-se correta a decisão administrativa de exclusão do servidor, cuja posse no cargo/função ocorreu de forma precária – mediante decisão liminar – e que, depois, foi revogada. Inteligência do Tema 476/STF.

(N.U 1031103-72.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/10/2022, Publicado no DJE 09/11/2022)

Assim, constata-se que os objetos das ações estão objetivamente interligados, e o trânsito
em julgado do processo 35516-53.2015.811.0041 impõe a configuração da coisa julgada material.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado

e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pelos fundamentos apresentados e artigo 46 da Lei 9.099/95.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade em razão do art. 98, § 3º, CPC.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023